Tribunal: STF
Processo: ARE 1405895
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO — AVALIAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.



    1. Deve preponderar o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, à vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse, considerando ainda a correta utilização de imóveis paradigmas para efeito de comparação. 



    2. Consoante decidido em REsp 11181031SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,' primeira seção, julgado em 2410212010, DJe 0810312010, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1" de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição".



    3. Os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). 



    4. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da lª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios. eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido.” (e-doc. 27, p. 2; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 31).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 5º, incs. XXIV, LIV e LV, e 100, caput e § 10, da Constituição da República. Sustenta indevida a determinação quanto à expedição de precatório, porquanto o pagamento da indenização está a cargo de concessionária. Afirma que o julgamento, de ofício, pelo Tribunal a quo, de remessa necessária, ocasionou a nulidade do acórdão, a uma, porque tal recurso era incabível, tendo em vista inexistir condenação da Fazenda Pública, e, a duas, porque resultou em reformatio in pejus, considerando que a parte adversa não se insurgiu em relação à base de cálculo dos juros compensatórios estabelecida na sentença. Assevera, por fim, que o laudo de avaliação definitiva realizado pelo perito oficial está “eivado de equívocos e incorreções”, pelo que o valor apurado é excessivo, o que contraria os princípios da justa indenização e da vedação do enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a determinação da expedição de precatório, restabelecida a base de cálculo dos juros compensatórios como fixada em primeiro grau, e reduzido o valor da indenização (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem viabilidade. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando, para a solução do caso, se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Quanto ao mais, transcrevo, para melhor definição sobre esta controvérsia recursal, os fundamentos de decidir lançados pelo Colegiado de origem:



    “No mérito, o recurso não comporta provimento. 



    2. A presente ação expropriatória tem por objeto o desapossamento de área de titularidade do réu, objetivando dar continuidade às obras de duplicação da Rodovia do Açúcar Comendador Mário Dedini — SP-308, entre os km 138+530m e km 138+950m e os km 138+830m e km 138+925m. A área respectiva, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 058.749/12 e ofertado valor indenizatório de R$ 65.229,14 (sessenta e cinco mil e duzentos e vinte e nove reais e quatorze centavos). 



    Deferida a imissão na posse, o perito nomeado pelo juízo apresentou o laudo de avaliação o laudo definitivo às fls. 555/574 e 630/631, no valor de R$ 138.881,27 (cento e trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), o que foi adotado pela r. sentença apelada, além de honorários advocatícios fixados em 1% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização a fixada. 



    A irresignação do expropriante, deduzida em recurso de apelação, cinge-se a suposta inconsistência presente no laudo elaborado pelo expert e na fixação dos consectários legais. 



    3. Com efeito, deverá preponderar o estudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, com a devida vênia às irresignações apresentadas pelas partes. 



    Compulsando os autos, depreende-se que o referido auxiliar respondeu a contento as indagações formuladas pelos assistentes das partes, utilizando-se do método comparativo direto para a elaboração do laudo, o indicado pela NBR 14.653-3/2004 (Normas para Avaliação de Imóveis Rurais) da ABNT, consistindo em pesquisa de valores de mercado de imóveis em oferta ou já comercializados, compreendidos na região do imóvel desapropriado. Esta pesquisa de mercado foi relacionada pelo ilustre perito em fls. 562/564, permitindo aos assistentes das partes a identificação e impugnação dos parâmetros eleitos pelo auxiliar do juízo.



    Verificam-se que as impugnações do assistente técnico da autora, relativamente ao não atendimento de critérios normativos de avaliação para a determinação do valor unitário básico do terreno, carece de fundamentação idônea. Isso porque os critérios adotados pelo perito já haviam sido justificados em seus laudos de avaliação definitiva. 



    Do material analisado, não há que se opor e declarar-se inapto o laudo pericial. 



(...)



   4. Quanto aos consectários: (5.1.) correção monetária, e (5.2.) juros compensatórios e moratórios cumpre observar o que se segue: 



   4.1. A correção monetária deve, de fato, ser calculada segundo a "Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos.Judiciais (INPC)" consoante determinado na r. sentença, mas com a substituição da TR pelo IPCA. 



   Isto porque a atualização monetária segundo a "Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais relativos às Fazendas Públicas (Lei 11.96012009)" indica para cálculo das parcelas após julho de 2009 o índice TR, em cumprimento ao que determinava a Lei Federal 11.960/09.



   Ocorre que com o julgamento das Ações Declaratórias nº 4.357 e nº 4.425 o Supremo Tribunal Federal considerou contrária à Constituição Federal a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" constante do artigo 10-F da Lei Federal 9.494/97 alterada pela Lei Federal 11.960/09, de modo anão ser mais possível, em face destas decisões, a aplicação do referido índice TR para efeitos de correção monetária. 



(...)



   Deste modo, mesmo diante de pedido expresso da parte, inviável a aplicação da Lei Federal 11.960/2009 neste específico ponto. 



   Assim sendo, em que pese a aplicação do índice previsto para juros moratórios, carece de constitucionalidade a Lei 11.960/09 na parte em que estabeleceu o regime de correção monetária, devendo-se adotar, para este fim, o IPCA para parcelas devidas após julho de 2009, consoante o decidido no Recurso Especial nº 1.270.439/PR.



   4.2. No tocante à incidência dos juros compensatórios, anoto que, a norma do art. 15-A1 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe que haverá incidência de juros compensatórios somente quando houver divergência entre o valor ofertado e o definido na sentença, devendo se considerar a diferença entre o depósito inicial, eventualmente complementado, e a indenização fixada ulteriormente.



   Ocorre, porém, que o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao decidir a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 2.332-2 definiu que a base de cálculo deve ser a "diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença", pois considerou que o expropriando nada usufrui quanto ao valor que continua depositado em juízo. Veja-se que a norma do art. 33 §2º e 34 do Decreto-Lei 3.365/41 faculta ao réu levantar os valores, porém, limita o saque a 80% do valor depositado.



   (...)



   Assim, de acordo com o que restou decidido no à REsp 1118103/SP4, no que tange aos juros moratórios e compensatórios, o termo inicial dos juros moratórios observará a súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, ao passo que os juros compensatórios, no que toca ao percentual, deverão observar o que restou estabelecido no verbete 408 do Superior Tribunal de Justiça. (...)



   Não mais se tem por possível, considerando a redação do art. 100, §12 da Constituição Federal, a possibilidade de incidência conjunta dos juros compensatórios e moratórios, uma vez que cada será calculado em períodos temporais diversos. (...)



   Uma vez que a r. sentença adotou solução divergente da preconizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mister a readequação do julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios (aplicação da Súmula vinculante nº 17, com a leitura após Emenda Constitucional 62/09 — a regra disposta no §1º passou a constar no §5º do art.100 da Constituição Federal) e sua cumulação com os juros compensatórios, na esteira do decidido no julgado referido. 



   Isso posto, voto no sentido do desprovimento do recurso de apelação e parcial provimento da remessa necessária para retificação dos termos iniciais e finais dos juros moratórios e compensatórios, além da correção monetária, consoante as razões expostas ao longo desta decisão.“ (e-doc. 27, p. 4-11; grifos nossos).



    6. Diante do que exposto, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, em relação à indenização cabível na ação de desapropriação por utilidade pública, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto segundo a legislação de regência e com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    7. Portanto, para aferir qualquer divergência quanto ao que decidido no acórdão recorrido, aferindo a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 379/STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.259.511-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. DECISÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II - O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia dos autos alegando trânsito em julgado da sentença proferida no processo de despropriação. III - A orientação do Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que as decisões proferidas no cumprimento dos precatórios judiciais possuem cunho administrativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 759.979-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/09/2014, p. 26/09/2014). 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 16, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator